Tribunal: TJES
Processo: 0000327-56.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000327-56.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de uma bicicleta em frente a estabelecimento comercial, fato ocorrido em 14/05/2015 e registrado por câmeras de segurança, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão, buscando a aplicação do princípio da insignificância para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto praticado por agente reincidente específico e com registros criminais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. A reincidência específica e a habitualidade delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a incidência do princípio da insignificância

5. A aplicação do princípio da insignificância a agente contumaz mostra-se incompatível com a proteção da ordem pública e da paz social, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O furto de uma bicicleta não pode ser considerado conduta socialmente inofensiva ou juridicamente irrelevante, ainda que não comprovado o valor do bem subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto, ainda que envolva bem de pequeno valor.

2. A conduta de subtração de bicicleta não se revela inexpressiva ou socialmente inofensiva a ponto de justificar o reconhecimento da atipicidade material.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.500.864/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO REIS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a aplicação do princípio da insignificância ao caso, sustentando que estão preenchidos os requisitos para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO REIS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a aplicação do princípio da insignificância ao caso, sustentando que estão preenchidos os requisitos para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 14/05/2015, furtou uma bicicleta que se encontrava em frente à loja "Web Clan", tendo sido o fato gravado pelas câmeras do local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta perpetrada pelo acusado.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412-0/SP).

No caso dos autos, entretanto, verifico que o acusado é reincidente específico na prática do crime de furto, além de possuir outros registros criminais, consoante se depreende da certidão de Id. 1755320.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

1. A habitualidade delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de subtração de bens de pequeno valor.

2. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria incompatível com a proteção da ordem pública e da paz social. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.500.864/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Ademais, entendo que a conduta do acusado não pode ser considerada inexpressiva ou irrelevante, a fim de se aplicar o princípio da insignificância, pois o furto de uma bicicleta, embora não tenha sido comprovado o valor, não pode ser visto como socialmente inofensivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.